Tribunal: TJSP
Processo: 1099368-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
VOTO No 31719

AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Requerimento deduzido na origem e indeferido na sentença. Matéria devolvida na apelação. Demonstração da insuficiência de recursos. Risco à subsistência do Apelante e de acesso à jurisdição. Benefício concedido. NOTA PROMISSÓRIA. Nota promissória emitida como garantia de empréstimos pessoais entre particulares. Lide que se resolve pela

Ementa:
VOTO No 31719

AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Requerimento deduzido na origem e indeferido na sentença. Matéria devolvida na apelação. Demonstração da insuficiência de recursos. Risco à subsistência do Apelante e de acesso à jurisdição. Benefício concedido. NOTA PROMISSÓRIA. Nota promissória emitida como garantia de empréstimos pessoais entre particulares. Lide que se resolve pela prescrição. Nota promissória emitida com a data de vencimento em branco. Hipótese em que a nota promissória é considerada à vista, nos termos do art. 54, § 2o, do Decreto no 2044/1908 e art. 76 da Lei Uniforme de Genebra. Precedentes deste Tribunal. Nota promissória vencida em 05/02/2010 e ação judicial distribuída somente em 24/09/2018. Prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil e Súmula 504 do STJ. Sentença reformada, pronunciada a prescrição (art. 487, inc. II, do NCPC). Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios que devem ser fixados por equidade no caso concreto (§ 8o do art. 85 do NCPC). Possibilidade, para evitar o enriquecimento sem causa dos advogados, especialmente quando o valor da causa for muito elevado. Precedentes. Fixação dos honorários em 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme peculiaridades do caso concreto.

Recurso provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000720819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099368-29.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MANOEL
CESAR ALVAREZ, é apelado EURICO JAMES ALEXANDRE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1099368-29.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 31a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
APELANTE: MANOEL CÉSAR ALVAREZ
APELADO: EURICO JAMES ALEXANDRE (JG)
VOTO No 31719
AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Requerimento
deduzido na origem e indeferido na sentença. Matéria
devolvida na apelação. Demonstração da insuficiência de
recursos. Risco à subsistência do Apelante e de acesso à
jurisdição. Benefício concedido. NOTA PROMISSÓRIA. Nota
promissória emitida como garantia de empréstimos pessoais
entre particulares. Lide que se resolve pela prescrição. Nota
promissória emitida com a data de vencimento em branco.
Hipótese em que a nota promissória é considerada à vista, nos
termos do art. 54, § 2o, do Decreto no 2044/1908 e art. 76 da
Lei Uniforme de Genebra. Precedentes deste Tribunal. Nota
promissória vencida em 05/02/2010 e ação judicial distribuída
somente em 24/09/2018. Prescrição quinquenal, nos termos do
art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil e Súmula 504 do STJ.
Sentença reformada, pronunciada a prescrição (art. 487, inc. II,
do NCPC). Inversão do ônus da sucumbência. Honorários
advocatícios que devem ser fixados por equidade no caso
concreto (§ 8o do art. 85 do NCPC). Possibilidade, para evitar o
enriquecimento sem causa dos advogados, especialmente
quando o valor da causa for muito elevado. Precedentes.
Fixação dos honorários em 1% sobre o valor atualizado da
causa, conforme peculiaridades do caso concreto.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 715/737) interposto
por MANOEL CÉSAR ALVAREZ nos autos da ação monitória ajuizada por

3
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
EURICO JAMES ALEXANDRE, contra a r. sentença (fls. 711/713) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 31a Vara Cível do Foro Central, Comarca de São
Paulo, Dr. Cesar Augusto Vieira Macedo, que rejeitou os embargos e
constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$
586.834,34. O Apelante, réu na ação, teve o requerimento de justiça gratuita
indeferido na sentença.
Sustenta o Apelante, em suma, fazer jus aos benefícios
da justiça gratuita, conforme declaração de pobreza e declarações de imposto
de renda juntadas na origem; em razão do comprometimento da sua renda
para subsistência, reside atualmente com a sua genitora, conforme matrícula
atualizada do 18o RISP; o valor do preparo é bastante alto, o que reforça a sua
hipossuficiência econômica; a empresa que administrava e originou a dívida,
tendo em vista os empréstimos a juros usurários tomados do Apelado,
encontra-se inativa desde de 2014, conforme documentos que acompanham
as razões recursais; houve cerceamento ao seu direito de defesa, pois
necessária prova pericial contábil para averiguar a quitação dos empréstimos
mediante os descontos de duplicatas através de terceiras empresas (“Starfort
Embalagens Ltda.-ME” e “Ninhos Indústria Comércio de Representações
Ltda.”) vinculadas ao Apelado; não foi juntado aos autos qualquer planilha
demonstrando a evolução da dívida oriunda dos empréstimos tomados; os
pagamentos dos empréstimos eram feitos mediante os descontos de
duplicatas; os empréstimos foram quitados, inclusive mediante cobrança de
juros usurários; a conduta do Apelado é contrária à ordem jurídica; os
empréstimos eram realizados para injetar capital nas empresas administradas

4
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
pelo Apelante, quais sejam “Vide Verso Modas Ltda.” e “Empório Donna
Confecções Ltda.”, que tinham por objeto social a confecção de roupas; o
próprio Apelado “confessa” os empréstimos nos autos da reclamação
trabalhista ajuizada em face do Apelante, julgada improcedente; insatisfeito
com o insucesso da reclamação em que pretendeu o reconhecimento do
vínculo trabalhista na “condição de administrativo e financeiro”, ajuizou a
presente ação monitória para a cobrança de valor representado por nota
promissória no valor de R$ 586.834,34, emitida em 05/02/2010; o Apelado
manteve consigo diversos títulos assinados em branco como garantia de
operações de crédito, porém, recusou-se a devolver os títulos quitados; a
pretensão de cobrança já se encontra prescrita, pois, inexistindo data de
vencimento, a nota promissória é considerada à vista (art. 54, § 2o, do Decreto
no 2044/1908 e 77 da Lei Uniforme de Genebra); considerando o vencimento
em 05/02/2010 (mesma data da emissão), já transcorreu o prazo prescricional
quinquenal, a teor da Súmula 504 do STJ e art. 206, § 5o, inc. I, do Código
Civil, pois a ação somente foi distribuída em 24/09/2018; o título é nulo por
simulação, pois destinado a garantir empréstimos, cujos pagamentos eram
feitos mediante os descontos de duplicatas mercantis; a nota promissória foi
emitida em branco e preenchida abusivamente pelo Apelado; o Apelado faz
empréstimos a juros usurários, o que configura prática de agiotagem, inclusive
cobrando valores já liquidados; é possível discutir a causa subjacente ante a
prática de agiotagem; o ônus da prova da legitimidade da obrigação
representada pela nota promissória é do Apelado, com fundamento no art. 3o
da Medida Provisória no 2172-32/2001; os fatos devem ser comunicados ao

5
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Ministério Público e à Receita Federal. Pede a anulação da r. sentença ou a
sua reforma.
Manifestação do Apelante às fls. 766/770, acompanhada
dos documentos de fls. 776/833, reiterando fazer jus aos benefícios da justiça
gratuita, pois não possui imóveis em seu nome.
Oposição ao julgamento virtual pelo Apelante (fls.
836/837).
É o relatório.
Preliminarmente, concede-se os benefícios da justiça
gratuita ao Apelante, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal.
Conforme disposto no art. 98 do NCPC, a pessoa natural
ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
A prova da insuficiência de recursos é ônus da parte, o
que torna superado o entendimento segundo o qual a simples declaração de
pobreza seria suficiente para a concessão do benefício.
Com efeito, ainda que admitida a presunção de validade
da declaração de pobreza das pessoas naturais, pode o magistrado indeferir o
benefício se e quando houver nos autos elementos que evidenciem a
possibilidade de pagamento das custas pela parte requerente do benefício,

6
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
nos termos do art. 99, § 2o, do NCPC1, com a ressalva que o indeferimento
deverá ser precedido de prazo para que a parte produza prova da alegada
incapacidade.
Na espécie, além da declaração de pobreza, o Apelante
juntou na origem declaração de imposto de renda dos exercícios 2019
(183/191), 2018 (fls. 192/197) e 2016 (fls. 198/205), dos quais não se
vislumbra renda e nem bens que indiquem capacidade econômica de recolher
as custas recursais.
Também acompanhou as razões de apelação as
declarações simplificadas da empresa “Vide Verso Modas Ltda.”, administrada
pelo Apelante e beneficiada com os empréstimos para capital de giro,
demonstrando estar inativa desde 2014 (fls. 745/751).
Não bastasse, não há prova idônea de que o Apelante
detenha imóveis em seu nome ou qualquer outro patrimônio de valor
considerável.
Portanto, demonstrada a insuficiência de recursos para
arcar com as despesas processuais, pena de risco à própria subsistência e à
negativa de acesso à jurisdição, concede-se ao Apelante o benefício da justiça
gratuita.
1 NCPC, art. 99. “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.” (destacou-se)

7
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
O recurso deve ser provido, para pronunciar a prescrição
da pretensão de cobrança.
Cuida-se de ação de monitória aparelhada com a nota
promissória de fls. 80, no valor de R$ 586.834,34, emitida em 05/02/2010,
como garantia de empréstimos realizados pelo Apelado ao Apelante, para
capital de giro de empresas administradas por este.
Sem se aprofundar na discussão da causa subjacente,
especialmente a ocorrência ou não da prática de agiotagem pelo Apelado, a
questão se resolve pela prescrição, tal como argumentado pelo Apelante em
seus embargos monitórios e, agora, reiterado nas razões recursais.
Da análise da nota promissória, constata-se que ela foi
emitida com a data de vencimento em branco, situação em que é considerada
emitida à vista, conforme art. 54, § 2o, do Decreto no 2044/1908:
“ Art. 54. A nota promissória é uma promessa de
pagamento
e
deve
conter
estes
requisitos
essenciais, lançados, por extenso no contexto:
(...)
§ 2o - Será pagável à vista a nota promissória que
não indicar a época do vencimento. Será pagável no
domicílio do emitente a nota promissória que não
indicar o lugar do pagamento.” (destacamos)
Também o disposto no artigo 76 da Lei Uniforme de
Genebra:
“Art. 76. O título em que faltar algum dos
requisitos
indicados
no
artigo
anterior
não

8
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
produzirá efeito como nota promissória, salvo nos
casos determinados das alíneas seguintes.
A nota promissória em que se não indique a época do
pagamento será considerada à vista.” (destacamos)
Ressalta-se que o Apelado, na réplica aos embargos
monitórios (fls. 709), não contesta a emissão da nota promissória para
pagamento à vista, limitando-se ao pífio argumento de que a prescrição não se
operou porque o Apelante agiu de “má-fé” ao permanecer inadimplente e não
honrar as obrigações assumidas.
Respeitado o entendimento do juízo a quo, não se pode
ter por data de vencimento do título a notificação extrajudicial recebida pelo
Apelante em 26/07/2018 (fls. 59/60 e 62), pois tal entendimento, além de
carecer de amparo legal, afronta texto expresso de lei.
Neste sentido, já decidiu este Tribunal:
“AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA -PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA DE OFÍCIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO -
APELAÇÃO - Título que perdeu a eficácia executiva -
Documento que equivale a instrumento particular
representativo de dívida líquida - Prescrição
quinquenal insculpida no artigo 206, § 5o, inciso
I, do Código Civil - Contagem do prazo a partir do
vencimento do título - Ausência de indicação -
Inteligência do art. 76 da LUG
Considera-se à
vista a nota promissória que não apresenta data de
vencimento - Prescrição reconhecida - Sentença
mantida - Recurso não provido.” (Apelação no
1000565-27.2018.8.26.0418, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. em 27/04/2020)

9
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
(destacamos)
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS DO
DEVEDOR
-
Nota
promissória
-
Admissível
a
assinatura em título de crédito em branco -
Preenchimento abusivo da data de vencimento -
Incidência da regra do art. 76, da Lei Uniforme de
Genebra - Nota promissória considerada pagável à
vista - Manejo da ação após três anos do decurso do
prazo de um ano da apresentação - Prescrição
ocorrida - Inteligência dos arts. 34, 70 e 77 da
mesma Lei - Pretensão de redução da verba honorária
- Descabimento - Honorários advocatícios fixados
consoante o disposto no § 3o, do artigo 20, do
Código de Processo Civil anterior - Manutenção -
Sentença mantida - Recurso improvido.” (Apelação no
0001419-76.2015.8.26.0601, 19a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Mário de Oliveira, j. em
12/09/2016) (destacamos)
Na espécie, cuida-se de nota promissória à vista, já que a
data do vencimento é a mesma da emissão (05/02/2010) e, portanto, a
pretensão de cobrança está prescrita, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do
Código Civil, conforme entendimento consolidado na Súmula 504 do STJ: “O
prazo para ajuizamento de ação monitória em face do
emitente de nota promissória sem força executiva é
quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do
título”
Assim, como o cômputo do prazo prescricional se iniciou
no dia seguinte ao vencimento da nota promissória, ou seja, em 06/02/2010 e
a ação monitória somente foi ajuizada em 24/09/2018, a pretensão se

10
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
encontrava prescrita desde 06/02/2015.
Acrescenta-se que os prazos prescricionais se contam de
forma unitária, logo, no prazo prescricional quinquenal estabelecido na
legislação civil já se encontram englobados os prazos para as demais ações,
inclusive a execução, que se opera no prazo de três anos, a teor da legislação
de regência.
Não é o caso de oficiar o Ministério Público ou a Receita
Federal, pois o próprio Apelante tem instrumentos para levar ao conhecimento
das autoridades policiais e fiscais a eventual ocorrência de ato ilícito por parte
do Apelado.
Também não é o caso de condenação do Apelado por
litigância de má-fé, eis que não configuradas as hipóteses legais do art. 80 do
NCPC, já que o Apelante não desvirtuou os fatos, nem visou induzir a erro o
juízo, mas tão somente exerceu o seu direito constitucional de ação.
Por fim, ante a improcedência do pedido inicial, de rigor a
condenação do Apelado ao pagamento do ônus da sucumbência.
Esta
12a
Câmara
tem
adotado
o
entendimento,
especialmente nos casos em que reconhecida a prescrição intercorrente, que
não é razoável que o pretenso credor, já desfalcado do seu patrimônio por não
receber o crédito que lhe cabia, ainda seja condenado ao pagamento de
honorários de sucumbência.
Assim, tem-se adotado o entendimento de que a extinção
da ação em razão da prescrição não altera, como regra, a incidência do
princípio da causalidade em desfavor do réu.

11
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Neste caso, a despeito do reconhecimento da prescrição,
não se pode ignorar a existência de fundada discussão sobre a legitimidade da
obrigação representada pela nota promissória que aparelhou a ação monitória,
primeiro, porque incontroverso que a referida nota foi emitida em garantia de
empréstimos particulares realizados pelo Apelado ao Apelante, em valores
bastante altos; segundo, há factíveis indícios da prática de agiotagem.
Não bastasse, a prescrição convencional não se
confunde com a prescrição intercorrente, pois esta decorre da desídia da parte
durante o trâmite da ação, ou seja, quando ajuizada a ação a pretensão não
estava prescrita.
Já a prescrição convencional indica que a pretensão
estava prescrita antes do ajuizamento da ação, sendo tão somente declarada
durante o seu trâmite.
Portanto, neste caso concreto, de rigor a inversão do
ônus da sucumbência, pois a ação somente foi ajuizada em 24/09/2018 e a
pretensão de cobrança já se encontrava prescrita desde 06/02/2015.
Sobre o critério para a fixação dos honorários, deve
preponderar o da equidade neste caso concreto.
Como regra, a fixação dos honorários de sucumbência
obedece ao critério objetivo do § 2o do art. 85 do NCPC, cabendo ao juiz
respeitar as balizas estabelecidas em suas alíneas. Assim, avaliadas as
premissas lá estabelecidas (alíneas a, b e c), deverá ele arbitrar a verba
honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação; não havendo

12
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
condenação, sobre o valor do proveito econômico; e, não sendo possível
mensurar o proveito econômico, sobre o valor da causa.
Já o arbitramento por apreciação equitativa, é possível
excepcionalmente,
“nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo” (art. 85, § 8o, do NCPC).
Como se constata, a finalidade precípua do § 8o do art.
85 do NCPC é evitar a fixação de honorários advocatícios irrisórios, que violem
a dignidade da advocacia.
Doutrina e jurisprudência têm admitido a fixação de
honorários por equidade, também e excepcionalmente, quando o valor da
causa for muito elevado, como é o caso dos autos (R$ 1.207.284,68), como
forma de evitar o enriquecimento sem causa dos advogados postulantes em
detrimento da parte vencida na ação.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal e o C. STJ:
“Execução fiscal. Sentença de extinção do feito sem
resolução
do
mérito.
Desistência
da
ação.
Condenação do exequente em honorários advocatícios
de sucumbência por equidade. Possibilidade. Elevado
valor da causa que justifica a aplicação, por
isonomia, da norma do art. 85, § 8o, do CPC.
Precedentes.
Valor
fixado
pela
r.
sentença,
contudo, que não se revela razoável. Honorários
majorados. Recurso parcialmente provido.” (TJSP,
Apelação no 1504744-65.2015.8.26.0348, 18a Câmara
de Direito Público, j. em 30/09/2019) (destacamos)

13
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
“A fixação dos honorários advocatícios não está
adstrita aos limites percentuais de 10% (dez) e 20%
(vinte) por cento, constante do § 2o do art. 85 do
CPC, podendo ser adotado como base de cálculo o
valor dado à causa ou a condenação ou mesmo uma
quantia fixa, segundo o critério de equidade
previsto
no
§
8o
do
mencionado
normativo.
Precedentes do STJ.” (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp
1.284.752/RS, Rel. Nancy Andrighi, j. 21.08.2018)
“In casu, consoante se infere das razões do recurso
especial, a condenação em honorários importará na
quantia aproximada de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), valor este considerado exorbitante levando-
se em consideração as peculiaridades do caso
concreto, como a natureza da causa (ação movida
para sustar protestos de dívida inexequível, na
qual não houve condenação), o trabalho realizado
pelos advogados e o nível de complexidade da causa.
Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos
princípios da equidade e proporcionalidade, deve
pautar
o
arbitramento
dos
honorários.
Assim
razoável a fixação de verba honorária no patamar de
1% sobre o valor atualizado da causa.” (STJ, 4a
Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1.140.294/SP, Rel.
Luis Felipe Salomão, j. 06.02.2018) (destacamos)
Na doutrina, encontra-se a sempre precisa lição de José
Rogério Cruz e Tucci;
“É preciso dizer, por outro lado, que a
regra do parágrafo 2o do artigo 85 do Código
de Processo Civil é uma via de mão dupla: se
de
um
lado
visa
assegurar
remuneração

14
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
condizente para o profissional contratado
pela parte que se sagra vencedora, de outro
lado, acaba por impingir ao advogado do autor
uma
responsabilidade
profissional
aterrorizante, que milita contra o livre
exercício da própria advocacia, visto ser
impossível,
como
é
sabido,
adivinhar
o
desfecho da controvérsia em termos de fixação
de honorários sucumbenciais.
Entendo, assim, que essas distorções não
podem
passar
ao
largo
do
julgador.
Em
primeiro lugar, faz-se necessário investigar
quem deu causa ao ajuizamento da demanda ou
ao cumprimento da sentença. Em seguida, o
juiz deve perquirir qual foi efetivamente o
'proveito
econômico'
alcançado
com
o
resultado do processo, para então fixar a
sucumbência
proporcional
(sempre
proporcional) à vantagem material concedida
pela decisão.
É de se concluir, pois, que o novo regime
de sucumbência, estabelecido no Código de
Processo Civil em vigor, não deve constituir
obstáculo ao acesso à Justiça. Daí ser
necessário o aprimoramento de um critério
seguro, que contorne a interpretação literal
da lei, para resolver questões excepcionais,
a evitar condenações esdrúxulas, que inviabilizam o caminho da tutela jurisdicional, garantia constitucional
assegurada a todo cidadão!” (PARADOXO DA CORTE
- Honorários do advogado não podem suplantar
benefício
do
vencedor
-

Conjur
-

15
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
https://www.conjur.com.br/2019-jul-16/paradoxo-
corte- honorarios-advogado-nao-podem-suplantar-
beneficio-vencedor)
Registre-se que este Relator, adotava entendimento no
sentido da interpretação do § 8o do art. 85 do NCPC como baliza fixa,
entendimento revisto, para admitir excepcionalmente a flexibilização da
interpretação do referido dispositivo legal.
Na espécie, firme na premissa de que a prescrição é
matéria de ordem pública, cujo reconhecimento preliminarmente ao mérito
propriamente dito evitou discussões desnecessárias, tornando simples a
resolução da lide e sem trabalho excessivo dos advogados, fixam-se por
equidade os honorários advocatícios em 1% sobre o valor atualizado da causa,
já incluídos honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC,
ressalvado o benefício da justiça gratuita concedido ao Apelado.
Tal percentual obedece aos critérios da proporcionalidade
e da razoabilidade e remunera condignamente o advogado do Apelante, sem
configurar hipótese de enriquecimento sem causa.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, com
a reforma da r. sentença, para acolher os embargos monitórios e
pronunciar a prescrição da pretensão de cobrança da obrigação
representada pela nota promissória de fls. 80, resolvendo-se o mérito,
nos termos do art. 487, inc. II, do NCPC.
Deferem-se os benefícios da justiça gratuita ao

16
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Apelante.
Condena-se o Apelado ao pagamento dos ônus da
sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios por equidade em 1%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do
NCPC, ressalvado o benefício da justiça gratuita concedida ao Apelado
(art. 98, § 3o, do NCPC).
TASSO DUARTE DE MELO
Relator